Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736122-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: C.V. DISTRIBUIDORA DE HORTIGRANJEIROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que fixou multa diária no valor de R$ 500,00, em caso de nova inobservância ao comando judicial para prestar informações acerca do valor do crédito fiduciário sobre o veículo que se tenciona penhorar. Em decisão monocrática, foi indeferido efeito suspensivo ao recurso. (ID 40794440). Retornando-me os autos para elaboração do voto e analisando os autos do processo de origem, observa-se que o agravante deu atendimento às informações requisitadas pelo juízo, informando que o contrato já se encontra liquidado. (IDS 142151249 e 145079478 dos autos de origem). Decorrido o prazo para manifestação acerca da permanência do seu interesse recursal, o agravante quedou-se inerte. A insurgência recursal se delimita a afastar a incidência das astreintes por descumprimento. Todavia, em decisão proferida em 06/12/2022, o magistrado a quo concedeu derradeiro prazo para que o agravante esclarecesse informações divergentes, sob pena de imposição da multa cominada, o que foi atendido no decêndio concedido (ID 145079478 dos autos de origem). Pontue-se que o arbitramento das astreintes tem por objetivo vencer a obstinação do obrigado em dar cumprimento aos comandos judiciais. Considerando que o agravante atendeu ao questionamento solicitado dentro do prazo concedido, resta esvaziada a utilidade do provimento recursal pretendido, bem como a discussão acerca da compatibilidade da multa ou do montante fixado. Assim, constata-se a ausência do interesse recursal em razão do atendimento do comando judicial hostilizado, não havendo utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional perseguido. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, inciso XIII, do Regimento interno do TJDFT. Revogo a liminar antes deferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator